Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711738-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO No Agravo de Instrumento n. 0739040-73.2023.8.07.0000, a parte agravante requereu a gratuidade de justiça, mas o pedido foi indeferido, após análise da documentação apresentada. No presente recurso, sem apresentar qualquer fato superveniente que tenha causado modificação de sua capacidade financeira, se resume a requerer, novamente, a gratuidade de justiça. Todavia, sem a apresentação de elementos novos que justifiquem reapreciação da questão, subsistem os efeitos da decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça. Portanto, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas por ocasião da interposição do recurso ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora